Tribunal: CVM
Processo: 19957.001549/2023-45
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM no
19957.001549/2023-45

Data do julgamento: 26/03/2024

Relatora: Diretora Marina Copola

Acusado:
Marcello Macêdo Advogados

Ementa: Apuração de infrações ao art. 23 da Instrução CVM no 480/2009, por não
atualizar o formulário cadastral de 2021, e ao art. 42 da Resolução CVM no 80/2022,
pelo não envio do formulário cadastral de 2022. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei n°
6.385/76, pela condenação de Marcello Macêdo Advogados, na qualidade de
administrador judicial da MMX, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$
170.000,00 (cento e setenta mil reais), por infração ao art. 23 da Instrução CVM no
480/2009, pelo não envio do FCA de 2021 atualizado com informações sobre a
falência da Companhia, e ao art. 42 da Resolução CVM no 80/2022, pelo não envio
tempestivo do FCA de 2022.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM no 45/2021.

Ausente o acusado, sem representante constituído, foi realizada a
sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico,
na forma da Resolução CVM no 45/2021.

Presente o Procurador Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Diário Eletrônico da CVM em
09/05/2024
Extrato de Sessão de Julgamento 580 (2006624) SEI 19957.001549/2023-45 / pg. 1

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Daniel Maeda,
Marina Copola e Otto Lobo, que presidiu a Sessão.

O Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, e o Diretor João Accioly
declararam-se impedidos e não participaram do julgamento do processo.

Documento assinado eletronicamente por Marina Copola, Diretor, em
29/04/2024, às 12:53, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Daniel Walter Maeda Bernardo,
Diretor, em 02/05/2024, às 23:17, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 09/05/2024, às 13:11, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2006624 e o código CRC FB60A8B5.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2006624 and the "Código CRC" FB60A8B5.
Extrato de Sessão de Julgamento 580 (2006624) SEI 19957.001549/2023-45 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001549/2023-45 – Voto – Página 1 de 7
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.001549/2023-45
Reg. Col. 2943/23

Acusado:
Marcello Macêdo Advogados
Assunto:
Apuração de infrações ao art. 23 da Instrução CVM no 480/2009, por não
atualizar o formulário cadastral de 2021, e ao art. 42 da Resolução CVM
no 80/2022, pelo não envio do formulário cadastral de 2022.
Relatora:
Diretora Marina Copola
VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador – PAS instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas – SEP (“Acusação”) para apurar eventual
responsabilidade de Marcello Macêdo Advogados (“Acusado”), administrador judicial da
MMX – Mineração e Metálicos S.A. – Falida (“MMX” ou “Companhia”), por não ter
atualizado o Formulário Cadastral (“FCA”) de 2021 com informações sobre a decretação de
falência da Companhia e não ter apresentado o FCA de 2022, em infração ao art. 23 da
Instrução CVM no 480/20091, e ao art. 42 da Resolução CVM no 80/20222, respectivamente.
2.
O presente PAS originou-se do Processo CVM no 19957.012900/2022-42, que teve
por objeto apurar fatos relacionados à não entrega de documentos periódicos e eventuais pela
MMX. Em 23/02/2023, a SEP apresentou termo de acusação em face do Acusado3, que
apresentou sua defesa em 15/08/20234.

1 Art. 23. O emissor deve atualizar o formulário cadastral sempre que qualquer dos dados nele contidos for
alterado, em até 7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à alteração. Parágrafo único. Sem prejuízo da
atualização a que se refere o caput, o emissor deve anualmente confirmar que as informações contidas no
formulário cadastral continuam válidas, até 31 de maio de cada ano.
2 Art. 42. O emissor em falência é dispensado de prestar informações periódicas, exceto quanto ao formulário
cadastral nos termos do art. 24 e seu parágrafo único.
3 Doc. 1724132.
4 Doc. 1850524.
Voto Em Sessão De Julgamento (2006878) SEI 19957.001549/2023-45 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001549/2023-45 – Voto – Página 2 de 7
3.
Este PAS tramita sob o rito simplificado, conforme arts. 735 e seguintes da referida
Resolução, uma vez que trata da apuração de matéria constante do Anexo C da Resolução
CVM no 45/2021.
4.
Por essa razão, com fundamento no art. 76 da Resolução CVM no 45/20216, adoto
como relatório o Parecer Técnico no 102/2023-CVM/SEP/GEA-47 (“Relatório”), elaborado
pela SEP nos termos do art. 74 da mesma Resolução8, que contém os principais fatos
envolvidos no PAS, bem como breves considerações sobre a acusação e a defesa apresentadas.
5.
O PAS foi sorteado para minha relatoria na reunião do Colegiado de 09/01/20249.
6.
Ausente qualquer controvérsia relativa a questões preliminares, passo à análise do
mérito do PAS.
II.
MÉRITO
7.
Para averiguar a caracterização das infrações imputadas pela SEP, lembro que, de
modo a assegurar que o FCA, uma das informações periódicas de envio obrigatório para as
companhias abertas, se mantenha atualizado, o art. 23 da Instrução CVM no 480/2009
impunha e, desde maio de 2022, o art. 24 da Resolução CVM no 80/202110 impõe a sua
entrega: (i) em até 7 (sete) dias úteis contados de fatos que derem causa à alteração de qualquer
de seus dados; e (ii) independentemente disso, anualmente, até 31 de maio, de modo a
confirmar que as informações apresentadas continuam válidas.

5 Art. 73. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas
no Anexo C desta Resolução, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória
ordinária.
6 Art. 76. O Relator poderá, a seu critério, adotar o relatório de que trata o art. 74.
7 Doc. 1877185.
8 Art. 74. Após a apresentação das defesas ou configurada a revelia, os autos devem ser encaminhados à
superintendência que houver formulado a acusação, a qual deverá elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias a
contar do recebimento dos autos, relatório contendo: I – o resumo da acusação e da defesa; II – o registro das
principais ocorrências havidas no andamento do processo; e III – análise da superintendência acerca dos
argumentos de defesa e da procedência da acusação.
9 Doc. 1955970.
10 Art. 24. O emissor deve atualizar o formulário cadastral sempre que qualquer dos dados nele contidos for
alterado, em até 7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à alteração. Parágrafo único. Sem prejuízo da
atualização a que se refere o caput, o emissor deve anualmente confirmar que as informações contidas no
formulário cadastral continuam válidas, até 31 de maio de cada ano.
Voto Em Sessão De Julgamento (2006878) SEI 19957.001549/2023-45 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001549/2023-45 – Voto – Página 3 de 7
8.
O cumprimento dessas obrigações é imposto pela regulamentação da CVM mesmo
na situação de falência dos emissores, quando a prestação de todas as demais informações
periódicas é dispensada, conforme, outrora, o art. 38 da Instrução CVM no 480/200911 e, mais
recentemente, o art. 42 da Resolução CVM no 80/2022.
9.
Em concreto, além de a MMX ter apresentado o FCA de 2021 fora do prazo
regulamentar, em junho daquele ano, tal documento, cuja segunda versão data de 16/06/2021,
não refletiu, de qualquer maneira, a falência da Companhia, que havia passado a produzir
efeitos em 19/05/2021, conforme detalhado abaixo. O documento manteve-se, assim,
desatualizado.
10.
Visto que esse foi o último FCA da Companhia enviado à CVM, restou igualmente
descumprida a obrigação de envio do FCA de 2022, seja antes do prazo de 31/05/2022, seja
posteriormente ao mencionado prazo, ainda que de maneira intempestiva.
11.
Dessa forma, entendo que o descumprimento dos deveres informacionais objeto
deste PAS restou devidamente caracterizado – conclusão esta que é objetivamente aferível a
partir de simples consulta aos sistemas da CVM.
12.
Nesses termos, passo a analisar a responsabilidade do Acusado por tais infrações.
13.
A elaboração e o envio dos FCA são, originariamente, obrigações de
responsabilidade do diretor de relações com investidores das companhias abertas, nos termos
do art. 45 da Instrução CVM no 480/200912, e do art. 49 da Resolução CVM no 80/202213.

11 Art. 38. O emissor em falência é dispensado de prestar informações periódicas, exceto quanto ao formulário
cadastral nos termos do art. 23 e seu parágrafo único.
12 Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas
pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.
13 Art. 49. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas
pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.
Voto Em Sessão De Julgamento (2006878) SEI 19957.001549/2023-45 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001549/2023-45 – Voto – Página 4 de 7
14.
Contudo, conforme disposto no §3o do art. 44 da Instrução CVM no 480/200914, e no
§3o do art. 48 da Resolução CVM no 80/202215, quando os administradores da sociedade são
substituídos por conta de, entre outras situações, falência, o administrador judicial é
equiparado ao diretor de relação com investidores para todos os fins previstos na legislação e
na regulamentação do mercado de valores mobiliários – o que, por óbvio, inclui a elaboração
e o envio dos FCA à CVM.
15.
O Acusado foi nomeado administrador judicial da Companhia em 19/12/2016,
quando do deferimento do pedido de recuperação judicial da sociedade pela 4a Vara
Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Destaco que, àquela época, o dever de
prestar informações periódicas da MMX à CVM recaía sobre seu diretor de relações com
investidores. Em 21/08/2019, o mesmo juízo convolou em falência a recuperação judicial da
Companhia, mantendo o Acusado como seu administrador judicial, mas os efeitos de tal
decisão ficaram suspensos até o julgamento de recurso.
16.
Tal recurso foi julgado em 19/05/2021, pela 6a Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro, que manteve a decisão de 1o grau, reestabelecendo os efeitos desta com o
consequente afastamento dos administradores da MMX e a sua efetiva substituição pelo
Acusado, que, em 21/06/2021, assinou termo de compromisso, data a partir da qual passou a
exercer a representação ativa e passiva da Companhia.
17.
Dessa forma, fica evidenciado que, ao menos desde essa última data, o envio e a
atualização do FCA da MMX passaram a ser de responsabilidade do Acusado, na qualidade
de administrador judicial após a falência da Companhia. O Acusado não cumpriu com tais
obrigações.

14 Art. 44. O emissor deve atribuir a um diretor estatutário a função de relações com investidores. [...] § 3o:
Sempre que um emissor em situação especial tiver seus administradores substituídos por um liquidante,
administrador judicial, gestor judicial, interventor ou figura semelhante, essa pessoa será equiparada ao diretor
de relações com investidores para todos os fins previstos na legislação e regulamentação do mercado de valores
mobiliários.
15 Art. 48. O emissor deve atribuir a um diretor estatutário a função de relações com investidores. [...] §3o Sempre
que um emissor em situação especial tiver seus administradores substituídos por um liquidante, administrador
judicial, gestor judicial, interventor ou figura semelhante, essa pessoa será equiparada ao diretor de relações com
investidores para todos os fins previstos na legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.
Voto Em Sessão De Julgamento (2006878) SEI 19957.001549/2023-45 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001549/2023-45 – Voto – Página 5 de 7
18.
Que fique claro: haja vista a data em que começou a exercer a função de
administrador judicial, não se pode atribuir ao Acusado qualquer responsabilidade pela perda
do prazo de 31/05/2021 na entrega do FCA daquele ano, mas somente por sua posterior não
atualização e pelo não envio do documento em referência a 2022.
19.
Dado que, em sede de defesa, o Acusado alegou não ter recebido qualquer solicitação
da CVM para fornecer a atualização cadastral que viria a ser objeto deste processo, aproveito
para esclarecer que o cumprimento das obrigações previstas na legislação e na regulamentação
do mercado de valores mobiliários é dever de ofício, que independe de qualquer provocação
da CVM para que se caracterize a sua eventual inadimplência.
20.
De todo modo, é importante registrar que a alegação do Acusado não se mostra
sequer verdadeira. No processo de origem, a SEP além de oficiar o Acusado em duas
ocasiões16, envidou esforços consideráveis para obter a sua resposta17. O Acusado foi oficiado
nos endereços de e-mail que constavam em sua página da Internet, inclusive em endereço
fornecido para cadastro no SUPER, mas quedou-se inerte. Posteriormente, a área técnica
realizou contato telefônico e reencaminhou o segundo desses ofícios para um outro endereço
de e-mail, restando estas tentativas adicionais novamente sem resposta.
21.
Como se vê, o Acusado foi instado a se manifestar a esse respeito, nos termos do art.
5o da Resolução CVM no 45/2021, porém não procedeu à atualização das informações da
Companhia no FCA de 2021, tampouco apresentou o FCA de 2022.
22.
Por fim, o Acusado alega, em sua defesa, que em 29/6/2022 teria formalmente
requerido ao juízo falimentar a sua substituição como administrador judicial da falência da
MMX, e que tal pedido teria sido deferido na mesma data pelo Juízo da 4a Vara Empresarial
da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
23.
Tal fato não tem, contudo, qualquer relevância para a verificação de sua
responsabilidade, uma vez que essa solicitação de desligamento é posterior ao período em que
ocorreram as infrações que lhe foram imputadas no PAS.

16 Cf. o Ofício no 226/2021/CVM/SEP/GEA-4 (doc. 1632662) e o Ofício no Ofício no 18/2022/CVM/SEP/GEA-
4 (doc. 1632668).
17 A área técnica entrou em contato telefônico com o Acusado, tendo reencaminhado o segundo dos ofícios.
Voto Em Sessão De Julgamento (2006878) SEI 19957.001549/2023-45 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001549/2023-45 – Voto – Página 6 de 7
24.
Ante o exposto, concluo pela responsabilização de Marcello Macêdo Advogados, na
qualidade de administrador judicial da MMX à época dos fatos, pela violação ao art. 23 da
Instrução CVM no 480/2009, por não atualizar o FCA referente a 2021, e ao art. 42 da
Resolução CVM no 80/2022, por não enviar o FCA referente a 2022.
25.
Passo, assim, à análise da dosimetria da pena.
III.
DOSIMETRIA DE PENA
26.
Nos termos do art. 60, inciso II, da Instrução CVM no 480/2009 e do art. 65, inciso
II, da Resolução CVM no 80/2021, a inobservância reiterada dos prazos fixados para a
apresentação de informações periódicas é considerada infração grave.
27.
Deve ser pontuado, ainda, que os fatos objeto deste PAS ocorreram após a entrada
em vigor da Lei no13.506/2017, que alterou a Lei no 6.385/1976, aumentando os valores
máximos das penas por descumprimento. Dessa forma, aplicam-se a este caso os valores
previstos na referida lei, observados os parâmetros introduzidos na regulamentação da CVM
pela Instrução CVM no 607/2019, atualmente refletidos na Resolução CVM no 45/2021.
28.
De todo modo, na fixação de penalidades por esta CVM, o Colegiado deve atentar
para os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como para os motivos que
justifiquem a imposição da sanção. Em cada caso, cabe, portanto, avaliar a gravidade do ilícito
e as condutas, observadas eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes, à luz da
legislação de regência da matéria.
29.
Sendo assim, com base nas circunstâncias do caso concreto e em linha com
precedentes do Colegiado acerca das imputações objeto deste PAS18, fixo a pena-base de
R$ 100.000,00 (cem mil reais) tanto para a infração de não atualização do FCA de 2021,
quanto para a infração de não entrega tempestiva do FCA de 2022.

18 PAS CVM no 19957.002348/2023-65, Rel. Pres. João Pedro Nascimento, j. em 30/01/2024; PAS CVM no
19957.008462/2019-12, Dir. Rel. João Accioly, j. em 11/04/2023; PAS CVM no 19957.003594/2021-72, Dir.
Rel. Flavia Perlingeiro, j. em 12/04/2022.
Voto Em Sessão De Julgamento (2006878) SEI 19957.001549/2023-45 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001549/2023-45 – Voto – Página 7 de 7
30.
Considero, ainda, na dosimetria da pena, como circunstância atenuante, os bons
antecedentes do Acusado19.
31.
A atenuante acima referida incidirá sobre cada uma das penas-base no percentual de
15%.
IV.
CONCLUSÃO E PENALIDADES
32.
Por todo o exposto, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/1976, voto
pela condenação de Marcello Macêdo Advogados, na qualidade de administrador judicial da
MMX, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais),
por infração ao art. 23 da Instrução CVM no 480/2009, pelo não envio do FCA de 2021
atualizado com informações sobre a falência da Companhia, e ao art. 42 da Resolução CVM
no 80/2022, pelo não envio tempestivo do FCA de 2022.

É como voto.
Rio de Janeiro, 26 de março de 2024.

Marina Copola
Diretora Relatora

19 Art. 66, inciso II, da Resolução CVM no 45/2021.
Voto Em Sessão De Julgamento (2006878) SEI 19957.001549/2023-45 / pg. 9